Tribunal: TJPA
Processo: 0018992-76.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018992-76.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: ROSIANE TRINDADE GOMES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. INVIÁVEL A SUSTENTAÇÃO DE MATÉRIAS INÉDITAS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação da ré pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, rejeitando os pedidos de absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena-base, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como de isenção da pena de multa e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto às teses defensivas; e (ii) saber se é possível apreciar, em sede de embargos de declaração, alegações de nulidade da abordagem policial, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e quebra da cadeia de custódia, não suscitadas no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Os embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses efetivamente deduzidas no recurso de apelação, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, com base no laudo toxicológico definitivo, nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e nas circunstâncias da apreensão da droga.

5.
A dosimetria da pena foi mantida por se mostrar adequada às circunstâncias judiciais e ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como foi corretamente afastada a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência específica da ré.

6.
A pena de multa também foi mantida por constituir sanção de aplicação obrigatória, integrando o preceito secundário da norma penal incriminadora, inexistindo previsão legal para sua isenção, enquanto a eventual dispensa do pagamento das custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal, à luz da situação econômica do apenado.

7.
As teses suscitadas nos embargos — nulidade da abordagem policial, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e quebra da cadeia de custódia — não foram deduzidas na apelação, configurando inovação recursal, inviável em sede de aclaratórios, sobretudo na ausência de erro manifesto ou teratologia que autorize sua apreciação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para suscitar
matérias inéditas
não debatidas na apelação, sob pena de inovação recursal.

2.
Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões devolvidas pelo recurso.

3.
O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Embargos de Declaração Criminal – Nº 0013293-58.2016.8.14.0051 – Relator(a): Maria de Nazare Silva Gouveia Dos Santos – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024
.

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 220.827/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ROSIANE TRINDADE GOMES
, (ID nº 22964772) em face do Acórdão de ID nº 22824262,
que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau em sua integralidade.

Alega a embargante que o órgão incorreu em omissão e contradição,
pois deixou de analisar as teses de
“nulidade da busca pessoal, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006” e o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
vindo-me os autos conclusos
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão vergastado, para que a Corte possa rememorar seus fundamentos.

“[...]
APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS A APELANTE QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06.
3)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO.
5)

PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
6)
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS CUSTAS PROCESSAIS CONFORME PREVISÃO DO ART. 804 do CPP, PODENDO A EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DESTAS SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE AFERIR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO NO MOMENTO DO ADIMPLEMENTO DO TÍTULO CONDENATÓRIO.
7)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal, o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Todavia, alega
a embargante que a decisão combatida está omissa e contraditória, porém,
não lhe assiste razão
.

De plano, anota-se que
as teses ora suscitadas não foram objeto do recurso de apelação interposto pela
defesa
(ID nº 12471688),
o qual se limitou a pleitear a absolvição por insuficiência de provas. De forma subsidiária, pugnou pela revisão da pena-base, com a sua fixação no patamar mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, bem como a isenção da pena pecuniária e das custas processuais.

Pois bem. Todos esses pleitos foram analisados por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por ocasião do julgamento do apelo, uma vez que o acórdão embargado
examinou de forma clara e fundamentada cada uma das teses defensivas suscitadas no recurso de apelação.

Vejamos os trechos do r.
decisum
(ID nº 22824262):

“[...] In casu,
verifico que as testemunhas são uníssonas em afirmar que reconheceram a ora apelante, confirmando, de forma veemente, que estavam realizando ronda ostensiva quando receberam denúncia via CIOP de que a acusada estaria realizando venda de drogas no bairro de São Brás, sendo que, ao chegarem no local informado, visualizaram a ré, que tentou se livrar da droga. Por fim, rememoraram que a droga estava condicionada em sacos, como petecas, e que foi encontrada após revista íntima, realizada por policial feminina. Portanto,
há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 9793379 - Pág. 6)
, atestou que a substância apreendida com a acusada, tratava-se de
105 (cento e cinco) embalagens do tipo "petecas" feitas com plástico de coral, todas contendo substância pulverulenta amarelada, pesando no total 35,7g (trinta e cinco gramas e sete decigramas),
com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.
[...]

No que se refere ao pleito de redução da pena-base
,
verifico que o juízo
a quo
avaliou de forma escorreita as circunstâncias do art. 59, do CP, e, com fulcro na quantidade e a natureza da droga apreendida, conforme laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, fixou a sanção inicial em 07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa, constituindo elemento apto a negativar a culpabilidade da ré, bem como justificando a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo magistrado
a quo
, que se

revela justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.
Na fase intermediária, não verifico agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea na fase extrajudicial (ID 9793364 - Pág. 4), como bem pontuou o juízo sentenciante, motivo pelo qual estabeleço a sanção nessa fase em 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06
,
melhor sorte não assiste à defesa, na medida em que a ora apelante é reincidente, inclusive específico no crime de tráfico, com sentença condenatória transitada em julgado nos autos do Proc. nº 00013250-92.2020.8.14.0401, conforme novamente bem pontuou o juízo singular.
[...]

Com relação a isenção da pena de multa
,
tal pleito também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo
, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, pugnou ainda a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais
,
o que também se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.
Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.”

Assim, a pretensão defensiva veiculada nos presentes embargos, qual seja, nulidade da abordagem policial, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e quebra da cadeia de custódia,

configura,
inovação recursal.
Isto
porque tais matérias não foram submetidas ao crivo do colegiado por ocasião do julgamento da apelação. Ademais, não se verifica na sentença qualquer erro manifesto ou teratológico que autorize a sua reapreciação de ofício
, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito, ainda que para fins de prequestionamento. Neste sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA –
TESES DEFENSIVAS NÃO SUSCITADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
QUE É INSUSTENTÁVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS
– AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. As teses apresentadas pelo embargante, que, tratam, respectivamente, da ausência de fundamentos idôneos na fixação da pena-base quanto ao crime de roubo majorado e, no que diz respeito, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, III, “d”, do CP, trata-se, nitidamente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração. Precedentes colacionados. No caso, não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, foram enfrentadas e julgadas improcedentes nas razões recursais propriamente ditas. Com efeito, a matéria deduzida no recurso não condiz com nenhuma das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não sendo vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes embargos e REJEITÁ-LOS, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013293-58.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)”. (Grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo. Podem ser, ainda, utilizados para sanar eventual erro material. Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. 2. Pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a apresentação de novos fundamentos em agravo regimental ou embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência
. 3. Os crime imputados à embargante - organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo - são considerados graves, apresentando repercussão direta na ordem pública. Nesse contexto, evidente a inadequação da prisão domiciliar, diante das circunstâncias do caso concreto.
4. As conclusões constantes da decisão recorrida, na verdade, não encerram nenhum dos vícios constantes no art. 619 do CPP. O inconformismo do embargante, na realidade, é com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 220.827/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)”
. (Grifo nosso)

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado
não padece de qualquer vício,

tendo apreciado de forma clara e fundamentada as questões efetivamente submetidas ao julgamento desta Corte, inexistindo omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/04/2026